Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-08.2022.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800219-08.2022.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE GARANTIA DE LEITO CIRÚGICO ESPECIALIZADO.

NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO EM UNIDADE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e, em reexame necessário, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema (ID 9624518 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Renato Brito Moura, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o Estado do Pará ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 9624444 – fls. 1/11), que restou comunicado ao Ministério Público que o Sr. Renato Brito Moura encontrava-se internado há mais de 30 (trinta) dias na Unidade de Pronto Atendimento de Capanema, com diagnóstico inicial de tumor no pâncreas, aguardando leito cirúrgico para tratamento especializado em gastroenterologia, motivo pelo qual precisa ser transferido para instituição que disponha do tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Deferida a liminar (ID 4624453 – fls. 1/2), o Juízo de piso determinou
que

o requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à transferência do paciente RENATO BRITO MOURA para hospital especializado conveniado ao SUS neste Município de Capanema-PA, ou, alternativamente, disponibilize TFD para outro município com vaga ou transferência para hospital particular que disponha de leito às expensas dos cofres públicos, bem como adote todas as demais medidas necessárias para assegurar a vida e a recuperação da saúde do citado paciente, tudo com a utilização de recursos públicos, fixando ainda, multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento.

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

9624458 – fls. 1/8, informando, preliminarmente, que,
de acordo a Secretária de Saúde, o paciente já se encontra internado. Assim, ressalta ter perdido o objeto a presente demanda e por ausência de interesse processual superveniente, pelo que requer a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC. No mérito, assevera a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato, fazendo considerações acerca das políticas públicas de saúde e do comprometimento ao princípio da Universalidade do Acesso à Saúde. Prossegue, invocando o Tema 793 do STF, afirmando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e afirmando a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará.

Réplica à contestação apresentada pelo Ministério Público em ID 9624516 – fls. 1/3.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 9624518 – fls. 1/7), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida no ID. 49544736, em favor de RENATO BRITO DE MOURA.

Assim, condeno definitivamente o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer, já determinada e cumprida em sede liminar, a saber, a transferência para hospital especializado conveniado ao SUS neste Município de Capanema-PA, ou, alternativamente, disponibilize TFD para outro município com vaga ou transferência para hospital particular que disponha de leito às expensas dos cofres públicos, bem como adote todas as demais medidas necessárias para assegurar a vida e a recuperação da saúde do citado paciente, tudo com a utilização de recursos públicos, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Isento de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, §5º, II, a, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento do disposto no art. 496, CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 9624521 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 10315842 – fls. 1/2, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência com o objetivo de que o Estado do Pará forneça ao Sr. Renato Brito Moura a internação em estabelecimento hospitalar de referência, bem como todos os procedimentos médicos necessários solicitados pelo profissional de saúde em laudo acostado ao processo.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Renato Brito Moura.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como decido.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022